Tribunal: STF
Processo: ARE 1352872
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição da execução de obrigação de reparar o dano ambiental, posteriormente convertida em perdas e danos, decorrente de condenação por crime ambiental.



    Foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO AMBIENTAL CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. PRESCRITIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (doc. 299).



    O então Procurador-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (doc. 312).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se a respeito da questão debatida e requereu o ingresso da União no feito como amicus curiae (doc. 314).



    É o relatório necessário. Decido.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil,



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal como instrumento de abertura da participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, possibilitando a apresentação de diversos aspectos que nem sempre são trazidos ao processo pelas partes. 



    Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, ao ampliar-se a manifestação de outras partes, interessadas no resultado da controvérsia, facilita-se a pluralidade de pontos de vista e melhores decisões poderão ser tomadas. Vejamos: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



     



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º) - JURISPRUDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO CONFIGURADA LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL PROVOCADA POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF 33/PA e ADPF 144/DF, v.g.) - ADPF COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS EXPRESSÕES SEMIOLÓGICAS PROPICIADAS PELO CARÁTER POLISSÊMICO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO (CP, art. 287) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADPF CONHECIDA. ´AMICUS CURIAE´ - INTERVENÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE ADPF - ADMISSIBILIDADE - PLURALIZAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA AMPLIAÇÃO, POR INICIATIVA DESSE COLABORADOR PROCESSUAL, DO OBJETO DA DEMANDA PARA, NESTA, MEDIANTE ADITAMENTO, INTRODUZIR O TEMA DO USO RITUAL DE PLANTAS ALUCINÓGENAS E DE DROGAS ILÍCITAS EM CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS, A SER ANALISADO SOB A ÉGIDE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE RELIGIOSA - MATÉRIA JÁ VEICULADA NA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS, DE 1971 (Artigo 32, n. 4), DISCIPLINADA NA RESOLUÇÃO CONAD Nº 1/2010 E PREVISTA NA VIGENTE LEI DE DROGAS (Lei nº 11.343/2006, art. 2º, ´caput´, ´in fine´) - IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DESSE ADITAMENTO OBJETIVO PROPOSTO PELO ´AMICUS CURIAE´ - DISCUSSÃO SOBRE A (DESEJÁVEL) AMPLIAÇÃO DOS PODERES PROCESSUAIS DO ´AMICUS CURIAE´ - NECESSIDADE DE VALORIZAR SE, SOB PERSPECTIVA EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O SENTIDO DEMOCRÁTICO E LEGITIMADOR DA PARTICIPAÇÃO FORMAL DO ´AMICUS CURIAE´ NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (...) (ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    A presente ação tem por objetivo analisar a prescritibilidade da pretensão executória de título executivo judicial decorrente de condenação por crime ambiental, em caso no qual a obrigação de reparar o dano ambiental foi convertida em perdas e danos. A questão ora debatida vincula-se, em última instância, ao debate a respeito da preservação e defesa do meio ambiente, de um lado, e proteção da segurança jurídica, de outro.



    Assim, há pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e os interesses da União, que possui competência constitucional para legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" (art. 24, VI, da Constituição da República) e para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;" e "preservar as florestas, a fauna e a flora;" (art. 23, VI e VII da CR/88).



    Posto isso, admito o ingresso da União no processo na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator